Tribunal: CARF
Processo: 10880.981230/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.981230/2011-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.735 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
RUMO MALHA PAULISTA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas (acórdão
recorrido x paradigmas) impede a caracterização do dissídio, prejudicando o
conhecimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que votou pelo
conhecimento.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.981230/2011-10
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.981230/2011-10

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 631/646) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1401-002.065 (fls. 520/527), na parte que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada junto com o recurso, podendo ser aceita a
juntada posterior quando demonstrado motivo de força maior, fato superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Por bem resumir a controvérsia, reproduzo o relatório constante da decisão
recorrida, complemento-o no final:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte em face do Acórdão n. 14-
46.865 - 15a Turma da DRJ/RPO, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade para não reconhecer o direito creditório em litígio e
não homologar as compensações correspondentes.
A Recorrente apresentou declarações de compensação apontando como origem do
crédito saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008 no valor de
R$ 43.673.981,76.
Na Ficha 12A da DIPJ de tal período declarou os seguintes valores comparados com
aqueles admitidos pela autoridade da DRF, no Despacho Decisório:
(...)
O litígio decorre das retenções na fonte que foram admitidas no Despacho Decisório
apenas no montante de R$ 4.005.535,65, ao invés do valor declarado de
R$ 33.356.447,18.
A diferença de R$ 29.350.911,53 (= R$ 33.356.447,18 – R$ 4.005.535,65) corresponde,
conforme discriminado no detalhamento que acompanha o Despacho Decisório, à
retenção sob código 5273 da fonte pagadora de CNPJ 49.335.860/000190, não
confirmada em razão de a receita correspondente não [ter sido] oferecida à tributação.
Pesquisa à DIRF (abaixo reproduzida) da fonte pagadora de CNPJ 49.335.860/000190
para a beneficiária ora interessada de CNPJ 02.502.844/000166 indica que a retenção
sob o código 5273 [ IRRF OPERAÇÕES DE SWAP (ART. 74 L 8981/95)] decorre do
pagamento de rendimentos em dezembro/2008 no valor de R$ 146.754.557,68.
Tais rendimentos, de acordo com o Programa Gerador da DIPJ/2009 (AC 2008)
deveriam estar declarados na Linha 19 da Ficha 06A, todavia, consultando a DIPJ do
ano-calendário de 2008 vê-se que referida linha encontra-se com valor zero, por isso,
deu-se a glosa.
Apreciada a manifestação de inconformidade, o direito creditório não foi reconhecido.
Inconformada, a Recorrente interpôs voluntário defendendo a possibilidade de
aproveitamento dos valores recolhidos.

Em sessão de 17 de agosto de 2012, o recurso voluntário foi jugado, tendo o
Colegiado a quo assim decidido:
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.981230/2011-10

Acordam os membros do colegiado, em por maioria de votos, em sede preliminar,
rejeitar a proposição de diligência para que a autoridade fiscal se manifestasse a respeito
de laudo apresentado na sessão de julgamento. Vencidos os Conselheiros Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin e Daniel Ribeiro Silva. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves. No mérito, por unanimidade
de votos, negar provimento ao recurso. Declararam-se impedidos os Conselheiros José
Roberto Adelino da Silva e Livia De Carli Germano. O Patrono da Recorrente, na
tribuna, requereu que fossem convocados Conselheiros suplentes para que ficasse
garantida a paridade, ocasião em que o Presidente da Turma lhe informou ser
impossível tal designação, pelas razões já conhecidas de todos, mormente a
indisponibilidade atual de suplentes representantes de contribuintes. Em havendo
quorum regimental para o julgamento, deu-se seguimento normal aos trabalhos.

Intimada da decisão, a contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 535/541),
sustentando que o colegiado foi contraditório na afirmação de que a contribuinte apresentou
documento novo nos autos, bem como omisso na análise do conjunto probatório.
Despacho de fls. 545/550 rejeitou os embargos.
Em seguida houve a interposição do recurso especial, que foi admitido nos
seguintes termos (fls. 729/736):
A recorrente entende que o acórdão recorrido diverge do Acórdão n° 2202-002.884 e do
Acórdão n° 9202-002819.
(...)
Ementa do paradigma - Acórdão n° 2202-002.884
(...)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2004
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados
aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
(...)
Trecho do voto vencido do paradigma, Acórdão n° 2202-002.884
"O recorrente trouxe, após a interposição de seu Recurso Voluntário, razões aditivas e
novas provas com o intuito de comprovar os fatos declarados.
O artigo 16, § 5o, do Decreto 70.235/72, dispõe que a juntada de documentos após a
impugnação, deverá ser requerida à autoridade julgadora, com fundamentos que
justifiquem a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior,
ou, refira-se a fato ou direito superveniente.
Compulsando a documentação trazida percebe-se que se trata de comprovações
pertinentes ao caso e que, embora não tenham sido apresentadas quando da
impugnação, referem-se aos argumentos já defendidos pela Recorrente desde a sua
resposta à fiscalização, a saber: de que os rendimentos supostamente omitidos decorrem
da atividade rural exercida pelo seu esposo e outros questionamentos como em relação à
base de cálculo apresentada, tais como a contabilização de dividendos pagos à
recorrente pelas empresa de atividade rural. (destaques da recorrente) (...)
Percebe-se que as razões e documentações apresentadas buscam contestar ponto
específico da decisão da primeira instância que, ao analisar a documentação até então
apresentada, a julgou insuficiente para comprovar o alegado pela recorrente.
Devidamente caracterizada, portanto, a hipótese prevista no artigo 16, § 5o, do Decreto
70.235/72."
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.981230/2011-10

Ementa do paradigma, Acórdão n° 9202-002.819
(...)
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2002
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
ANÁLISE
PARA
O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. VERDADE MATERIAL. A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art. 16,
§ 4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal.
Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de Contribuinte e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais sempre permitiram que as partes pudessem acostar memoriais e
documentos que reputassem imprescindíveis à escorreita solução da lide. Em
homenagem ao princípio da verdade material, pode o relator, após análise perfunctória
da documentação extemporaneamente juntada, e considerando a relevância da matéria,
integral aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em diligência.
Recurso especial negado." (destaques da recorrente)
(...)
Trecho do relatório do paradigma, Acórdão n° 9202-002.819
"A Primeira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes julgou, em 13 de novembro de 2008,
o recurso voluntário n 139.279, interposto pelo espólio de FOAD GATTASS, proferindo decisão
consubstanciada no Acórdão n 301-34.858 (fls. 193 a 210):
Ementa ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2002
ITR PRESERVAÇÃO PERMANENTE RESERVA LEGAL UTILIZAÇÃO LIMITADA
EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E ADA PARA COMPROVAÇÃO EXIGÊNCIA DE
PRÉVIA AVERBAÇÃO CARTORÁRIA DA ÁREA DE RESERVA LEGAL À ÉPOCA DA
OCORRÊNCIA DO FATO IMPONÍVEL EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. Não há
amparo legislativo para a exigência do Fisco de prévia averbação no registro cartorário,
com o fito de comprovação das áreas de reserva legal, para que o contribuinte possa
fruir da isenção do ITR, na condição de que, ao ser instado pelo órgão fazendário, possa
comprovar o declarado por todos os meios instrutórios em direito admitidos,
notadamente pelo ADA protocolizado e por laudos periciais. Não há qualquer dispositivo
legal que exija a comprovação das áreas de preservação permanente e reserva legal /
utilização limitada, necessariamente, através de laudo pericial. VTN LAUDO TÉCNICO.
Verifica-se a plena viabilidade de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base
no VTN/ha apontado no SIPT, ainda mais quando é apontado um valor médio, sem
discriminação das áreas, haja vista que laudo técnico de avaliação, emitido por
profissional habilitado, atende aos requisitos essenciais das Normas da ABNT,
demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, bem como a existência
de suas características particulares. ITR— ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA.
Incabível a exclusão da área de utilização limitada/reserva legal da área tributável
quando não averbada à margem da matrícula do imóvel, eis que a averbação é requisito
de validade, confere eficácia erga unes e permite que a reserva legal instituída na forma
da lei possa repercutir juridicamente, ressaltando-se que a parte da área declarada e
averbada deve ser considerada para fins de exclusão da base de cálculo do ITR. Recurso
voluntário provido em parte.
Cientificado dessa decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs recurso especial.
Em face dessa decisão, foram apresentados embargos de declaração tempestivos (fls. 213 a 214),
que foram rejeitados pelo Despacho n° 21000139/2010 —1a Câmara, do Presidente da 1a
Câmara da 2a Seção do CARF (fls. 217 a 218).
Cientificado desse despacho em 20 de julho de 2010 (fl. 218), o recorrente (PFN) apresentou o
presente recurso tempestivamente no dia 21 do mesmo mês (fls. 221 a 223), nos termos do art. 68
do anexo II do RICARF, apontando divergências com o Acórdão no 20177.370, da 1a Câmara do
2° Conselho de Contribuintes, julgado na sessão de 2 de setembro de 2003, para discutir a
obrigatoriedade de apresentação dos documentos de prova na impugnação, considerando-se
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.981230/2011-10

precluso o direito de juntada posterior quando o sujeito passivo não requerer isso em primeira
instância e nem apresentar uma das justificativas legais para tanto."
Trecho do voto do paradigma, Acórdão n° 9202-002819
"(...) Apenas para registro em relação a essa matéria, importa colacionar decisum proferido por
esta Turma da CSRF que reconheceu a possibilidade de afastar a preclusão de prova
documental apresentada após a impugnação:
Acórdão n. 920202.162
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR Exercício:
2003, 2004, 2005 NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL. O artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental
deverá ser apresentada juntamente à impugnação do contribuinte, não impedindo, porém,
que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos
administrativos, sobretudo quando são capazes de rechaçar em parte ou integralmente a
pretensão fiscal, bem como se prestam a corroborar alegações suscitadas desde o início
do processo.
Recurso especial negado.
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se infere dos
Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de Contribuintes,
com suas ementas abaixo transcritas:
[...]
Por todo exposto, voto por CONHECER, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO o
Recurso Especial."
O cotejo dos trechos colacionados pela Recorrente permite constatar que foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial.
No caso do acordão recorrido, não foram recebidos nem apreciados os documentos
apresentados em sede de memorial. Entendeu-se que a prova documental deve ser
apresentada junto com o recurso, podendo ser aceita a juntada posterior quando
demonstrado motivo de força maior, fato superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Contrariamente, no Acórdão Paradigma no 2202-002.884, decidiu-se que no processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Assim, foi decidido que devem ser apreciados os documentos juntados aos autos depois
da impugnação e antes da decisão de 2a instância.
Já no acórdão paradigma n° 9202-002819, entendeu-se que em homenagem ao princípio
da verdade material, pode o relator, após análise perfunctória da documentação
extemporaneamente juntada, e considerando a relevância da matéria, integrá-la aos
autos, analisando-a, ou convertendo o feito em diligência.
III - Conclusão
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com base nas
razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste despacho, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pelo contribuinte.
(...)

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 738/748),
pugnando pelo não conhecimento recursal e, no mérito, pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.981230/2011-10

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
E apesar da alegada divergência ter sido caracterizada pelo juízo prévio de
admissibilidade, a PGFN, em suas contrarrazões, sustenta que o necessário dissenso
jurisprudencial não se verifica. Em suas palavras:
(...)
Contudo, necessário registrar em que bases o acórdão ora recorrido foi proferido. Pela
leitura do voto vencido, verifica-se que o contribuinte não se desincumbiu do seu
ônus probatório, e o voto vencedor apenas divergiu no tocante à aceitação de novos
documentos momentos antes da sessão de julgamento, sem a demonstrado motivo de
força maior, fato superveniente, ou, ainda, quando essa prova se destine a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Perceba-se pelos excertos a seguir
extraídos do acórdão recorrido:
Voto vencido:
(...)
Voto vencedor:
(...)
Perceba-se que o voto vencedor é expresso em consignar o processo encontra-se em
condições de ser julgado, com base nas provas já constantes dos autos. E o voto
vencido, que decidiu o mérito, é categórico em afirmar, com base nas provas dos autos,
que não restou provado o direito creditório pretendido, uma vez que não comprovou o
oferecimento à tributação dos rendimentos apontados em DIRF pela fonte pagadora.
Razão pela qual confirmou-se a não homologação da compensação.
Diversa é a situação no acórdão paradigma no 9202-002.819, em que no processo
discutia-se lançamento de ITR, e o laudo técnico foi apresentado juntamente com o
recurso voluntário. Veja-se trecho do relatório do acórdão no 301-34.858, objeto de
insurgência julgado pelo acórdão indicado paradigma no 9202-002.819:
A DRJ, em suma, não acolheu a impugnação do contribuinte porque, a despeito de ter
sido juntado o ADA, não foi apresentado laudo técnico que descrevesse detalhadamente
as áreas de preservação permanente e de utilização limitada / reserva legal, sendo que,
no tocante a esta última, ainda se careceu da averbação na matrícula do imóvel.
Irresignado, o contribuinte interpôs o j á referido recurso voluntário, aduzindo, em
síntese, que para o deslinde da presente controvérsia faz-se necessária a realização de
inspeção ambiental na propriedade rural objeto da autuação a fim de se constatar as
informações apresentadas na sua declaração, em substituição à falta de averbação,
notadamente para "in loco " o representante do fisco verificar que realmente a
FAZENDA OLHOS D'AGUA encontra-se intacta até a presente data.
Outrossim, ressaltou que, a par do ITR de 2002, nos exercícios subseqüentes o
Recorrente, também, foi apanhado pela malha fina da fiscalização, tendo sido dado
origem ao Termo de Identificação Fiscal acima referenciado (01301/00076/2006), ao
qual o Recorrente respondeu no prazo legal, encaminhando à fiscalização o LAUDO
TÉCNICO DE VISTORIA E AVALIAÇÃO (doe. anexo) pelo qual justificou com
profundidade e rigor técnico todos os VALORES apresentado no DITR dos respectivos
exercícios, tanto quanto às áreas da totalidade do imóvel, quanto às áreas de Reserva
Legal e de Reserva Permanente, áreas disponíveis para exploração e tudo mais,
inclusive, fazendo-se estudo pormenorizado quanto ao VTN do imóvel, cuja informação
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.981230/2011-10

foi acatada na íntegra pelo fisco, dando origem às respectivas NOTIFICAÇÕES DE
LANÇAMENTO. Referido laudo foi juntado às fls. 137 a 168.
Salienta-se que não obstante o acórdão no 9202-002.819 ter enfrentado o tema juntada
de provas em sede recursal o fez sob a análise do caso concreto, ou seja, juntada de
laudo técnico, para comprovar área de reserva legal/reserva permanente, quando da
apresentação do recurso voluntário, o que é diverso do caso dos autos, onde a
documentação foi apresentada tão somente momentos antes da sessão de julgamento,
sem qualquer justificativa. Além de não se referir a pedido de compensação.
Melhor sorte não acompanha a recorrente quanto ao paradigma no 2202-002.884, onde a
juntada posterior de documentos foi apresentada como razões aditivas ao recurso
voluntário, mais de um ano antes do julgamento.
Outrossim, no mencionado acórdão o voto condutor, consignou expressamente que
embora não apresentados quando da impugnação, referem-se a argumentos já
defendidos pela Recorrente desde a sua resposta à fiscalização, a saber: de que os
rendimentos supostamente omitidos decorrem da atividade rural exercida pelo seu
esposo e outros questionamentos como em relação à base de cálculo apresentada, tais
como a contabilização de dividendos pagos à recorrente pelas empresa de atividade
rural.
Não obstante, perceba-se que a discussão probatória também é totalmente diversa da
travada nos presentes autos, uma vez que a compensação trata de direito creditório
líquido e certo e sendo assim não demanda dilação probatória. Ao revés, possibilita
demonstração de plano pelo contribuinte.
Não se trata simplesmente discutir o princípio da verdade material nos acórdãos
paradigmas e recorrido, mas sim, ter em mente que, não obstante os paradigmas tenham
aceitado documentos após a impugnação, o fizeram bastante antes do julgamento da
segunda instância, e não se tratavam de pedidos de compensação, mas situações que
admitiam a dilação probatória, ainda que, diante de uma juntada extemporânea de
documentos.
No caso em análise o instituto da compensação demanda liquidez e certeza do crédito,
não sendo possível a dilação probatória, o que por si só afasta a necessária similitude
fática.
Ou seja, foram adotadas soluções diversas, em razão de conjuntos fáticos probatórios
diversos. Como de se esperar com base na análise fática/probatória acórdãos paradigmas
e recorrido chegaram a conclusões diversas.
Assim, não obstante a desejada semelhança fática das situações, na verdade a
questão é eminentemente probatória, não havendo que se falar em teses jurídicas
conflitantes.
(...)

De fato, o primeiro paradigma (Acórdão no 9202-002.819 – fls. 667 e seguintes)
realmente não demonstra a alegada divergência, afinal a situação fática lá apreciada diz respeito
à juntada de laudo técnico apresentado juntamente com o recurso voluntário, em lançamento de
ITR, para fins de comprovar determinada área de reserva legal/reserva permanente. Aqui,
todavia, trata-se de Parecer Técnico apresentado momentos antes da sessão de julgamento, sem
qualquer justificativa e alegadamente preparado com base nos documentos que já se
encontravam nos autos.
Do cotejo entre as decisões, contudo, não consigo criar a convicção de que o
Colegiado do paradigma reformaria a decisão ora combatida, fato este que a meu ver impede a
caracterização do dissídio.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.981230/2011-10

Também o segundo paradigma (Acórdão no 2202-002.884 – fls. 676 e seguintes)
envolve situação fática incomparável para os fins pretendidos pela Recorrente. Naquele caso, a
juntada posterior de documentos foi apresentada como razões aditivas ao recurso voluntário, mas
antes da inclusão do processo em pauta de julgamento.
Além disso, o voto condutor do julgado ainda registra expressamente que a
“nova” documentação acostada foi aceita pois ela buscou contestar a decisão da DRJ1, situação
esta que não se confunde com a presente.

Conclusão
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

1 Nas palavras do voto condutor: “Percebe-se que as razões e documentações apresentadas buscam contestar ponto
específico da decisão da primeira instância que, ao analisar a documentação até então apresentada, a julgou
insuficiente para comprovar o alegado pela recorrente. Devidamente caracterizada, portanto, a hipótese prevista no
artigo 16, § 5o, do Decreto 70.235/72”.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.735 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.981230/2011-10

Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital